Tribunal: TJSP
Processo: 1062250-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
r, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Impossibilidade de aplicação dos percentuais destinados aos contratos individuais – Necessidade de recálculo do valor das mensalidades por perícia atuarial em fase de liquidação de sentença – Readequação recomendada– Sentença modificada – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1062250-43.2023.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial em razão dos reajustes financeiros e por sinistralidade, cumulada com pedido de repetição do indébito – Procedência da ação – Prescrição trienal do indébito – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça - Validade das cláusulas que preveem o reajuste da taxa mensal decorrente do aumento da sinistralidade e da variação

Ementa:
Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial em razão dos reajustes financeiros e por sinistralidade, cumulada com pedido de repetição do indébito – Procedência da ação – Prescrição trienal do indébito – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça - Validade das cláusulas que preveem o reajuste da taxa mensal decorrente do aumento da sinistralidade e da variação de custo médico-hospitalar – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –Ausência de dados objetivos e de informações atuariais adequadas para a compreensão dos usuário e de requerimento de prova pericial técnica pela requerida – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Impossibilidade de aplicação dos percentuais destinados aos contratos individuais – Necessidade de recálculo do valor das mensalidades por perícia atuarial em fase de liquidação de sentença – Readequação recomendada– Sentença modificada – Recurso provido, em parte.